Tribunal: CARF
Processo: 13312.720044/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720044/2007-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.532 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
Recorrente
AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise o crédito presumido de IPI
relativo à exportação direta
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP 16528.06262.110804.1.7.01-4655 transmitida em
11/08/2004 para declarar a compensação de créditos presumidos de IPI relativos ao 1o
trimestre/2004 com diversos débitos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
O montante de crédito presumido informado foi de R$ 174.648,97, mas o
montante utilizado na presente foi de R$ 153.844,42, implementado pela Lei no 9.363/1996, e foi
apurado nos termos da metodologia prevista na Lei no 10.276/2001. Para analisar a
compensação, a Secretaria da Receita Federal lavrou termos de intimação para que a contribuinte
apresentasse diversos documentos, tais como livros contábeis, livros de apuração de IPI, livro de
ICMS, DCP, demonstrativos de cálculo do crédito com a discriminação dos insumos que deram
origem ao crédito, bem como sobre os produtos exportados, documentos de exportação, notas
fiscais dentre outros documentos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720044/2007-62
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720044/2007-62

Do Termo de Verificação Fiscal de fls. 169-170, percebe-se que a fiscalização
opinou pela não homologação da compensação, com fundamento em dois pontos:
A partir da documentação enviada, as operações tidas como “exportações
indiretas” não podem ser assim consideradas, pois as remessas realizadas não foram realizadas
com fim específico de exportação, mas sim uma venda de produtos para uma outra indústria;
O contribuinte informou ter realizado exportações indiretas, porém as notas de vendas
referentes a respectivas ditas "exportações" não estão destinadas a recintos
alfandegados, e têem como código de operação fiscal os códigos 5.11 – vendas dentro
do Estado, 6.11 - vendas para fora do Estado, o que deveria ser 5.501 – Remessa de
produção do estabelecimento, com fim específico de exportação (Classificam-se neste
código as saídas de produtos industrializados pelo estabelecimento, remetidos com fim
específico de exportação a trading company, empresa comercial exportadora ou outro
estabelecimento do remetente).
Falta de escrituração dos créditos presumidos de IPI no livro de apuração do
imposto. Assim, diante da ausência de escrituração de créditos no item 005 do quadro
“demonstrativo de créditos” do livro de apuração do IPI, conforme determina o artigo 11 e seu §
1o da Instrução Normativa no 21/1997, a fiscalização afirmou não ser possível o reconhecimento
dos créditos presumidos.
A Informação fiscal, fls. 190-193 repisou os argumentos, acrescentando a
regulação da matéria na Instrução Normativa RFB no 210/2002, artigo 14, pela necessidade de
escrituração dos créditos de IPI no livro de apuração para que seja possível o ressarcimento
apenas se houver saldo remanescente no final do trimestre.
Com base no termo de verificação fiscal e da informação fiscal, a DRF lavrou
despacho decisório de fl. 194 para indeferir o pleito do contribuinte, não reconhecendo os
créditos presumidos de IPI referentes ao 1o trimestre de 2004 e decidindo por não homologar a
declaração e compensação.
Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, contestando todos os pontos que levaram a DRF a não homologar seus créditos,
adicionando explicações sobre o seu processo produtivo e as exportações indiretas que realiza.
Às fls. 323-327 está situado o proferido o Acórdão n° 01-12.961 pela 3o Turma da
DRJ/BEL para manter o despacho decisório e indeferir a manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ESCRITURAÇÃO.
Remanescendo saldo credor, é permitida a utilização de conformidade com as normas
sobre ressarcimento em espécie e compensação previstas pelo Fisco, a partir do
primeiro dia subseqüente ao trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido
escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI.
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA COMUM ("NÃO-TRADING").
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720044/2007-62

Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Destarte, a
passagem desses produtos por outros estabelecimentos intermediários, tais como
armazéns gerais, descaracteriza a aquisição com o fim específico de exportação.
Solicitação Indeferida
A d. DRJ baseou sua decisão na Instrução Normativa 420/2004 que estabelecia
regras sobre a utilização e a apresentação de informações do regime alternativo do crédito
presumido do IPI, instituído pela Lei no 10.276/ 2001.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 336-356,
repisando os argumentos de sua impugnação, conforme síntese abaixo:
- Afirma a que não realizou os registros do crédito presumido do IPI no livro de
apuração, mas isso não afasta seu direito de crédito;
- O registro no livro serve para controle dos créditos quando houver pedido de
ressarcimento, sendo mandatório o estorno dos créditos para evitar prejuízos ao Fisco e evitar a
utilização do crédito em duplicidade. A obrigação acessória de registro dos créditos no livro
serve para controle, mas não para legitimar o crédito;
- Embora não tenha registrado em tempo hábil no Livro do IPI a dedução do
crédito solicitado em cada período, não gerou, por isso, prejuízo algum ao erário, pois mero
descumprimento de obrigação acessória, que não tem o poder de mudar a natureza constitutiva
do fato gerador do crédito a que faz jus;
- A apuração do crédito presumido de IPI no livro de apuração não é constitutiva
do crédito, como crê a r. decisão de piso. O direito de crédito nasce das operações que lhe dão
causa, nos termos da lei, não do registro no Livro de apuração do imposto;
- O equívoco da ausência de registro do saldo do crédito de IPI no livro próprio,
em cada período, implica mero descumprimento de obrigação acessória, que não ilide o direito
da RECORRENTE, de fruí-lo;
- A falta de escrituração no livro pode ser causa de aplicação de multa por erro na
obrigação acessória, mas não para impedir o crédito. O erro teve como causa uma
desestruturação e desorganização momentânea nos registros das atividades da Recorrente, com a
troca dos escritórios que realizavam a contabilidade e demora na transição e devolução de
documentos;
- Quanto às exportações indiretas, afirma que atendeu as exigências legais e que
as exportações foram realizadas;
- O fato é que a pessoa que adquiriu os produtos com fim específico de exportação
é também uma indústria, e antes de exportar realiza um beneficiamento dos produtos adquiridos,
por encomenda da própria Recorrente;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720044/2007-62

- Assim, ao término da execução da encomenda, os produtos permanecem
fisicamente no estabelecimento do executor para realizar a exportação, emitindo-se nota fiscal de
retorno ficto para o estabelecimento da Recorrente;
- O que ocorreu, portanto, foi a emissão de uma nota fiscal de remessa para
beneficiamento, que após a execução da encomenda emite-se uma nota fiscal relativa ao
processo de industrialização, com retorno ficto, com uma nova emissão de nota fiscal de venda
pela Recorrente, apondo-se um carimbo de “remessa com fim específico de exportação” dos
produtos que já estão fisicamente na sede da adquirente comercial exportadora;
- Afirma que cerca de 80% das exportações do período foram exportações diretas
e apenas 20% realizadas nessa modalidade de exportação indireta;
- Indica a existência de documentos relativos à sua operação, exportação direta,
venda para comerciais exportadoras e declarações apresentadas à Receita Federal do Brasil,
solicitando prazo para sua apresentação;
- Discorre sobre todas as fases de industrialização, mesmo na parte executada sob
sua encomenda, e exportação dos camarões que produz, sobre seu enquadramento como
estabelecimento industrial e sobre os insumos utilizados na sua produção.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação.
Cinge a controvérsia na análise da declaração compensação de créditos
presumidos de IPI apurado na forma do anexo previsto na Lei no 10.276/2001 não homologada
por dois critérios: 1) falta de escrituração dos créditos presumidos de IPI no LAIPI; 2) receitas
vinculadas às supostas receitas decorrentes de remessas para comercial exportador com fim
específico de exportação.
Saliente-se que a Recorrente também realizou exportações diretas, não
questionadas pela fiscalização.
1) falta de escrituração dos créditos presumidos de IPI no LAIPI
De acordo com o termo de verificação fiscal, o crédito presumido de IPI apurado
pela Recorrente não foi reconhecido tão somente pelo fato de os créditos não terem sido
escriturados no Livro de Apuração do IPI, nos termos da Instrução Normativa SRF no 21/1997.
Digo “tão somente” porque esse foi o único fundamento. Mesmo tendo em mãos diversos
demonstrativos de apuração, livros contábeis, inclusive diário, livros de inventário, DCP, DCTF,
demonstrativo das matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem, dentre
outros documentos, a fiscalização não discutiu o crédito, mas sim a falta de escrituração dos
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720044/2007-62

créditos presumido no LAIPI, conforme previsão da referida IN 21/1997, que já estava revogada
no momento da transmissão da DCOMP. A informação fiscal de fls. 190-193, que também
serviu de base ao despacho decisório, fundamentou o mesmo entendimento, em que pese na
instrução normativa SRF 210/2002, então em vigor.
A Recorrente afirma que a escrituração dos créditos presumidos de IPI não é
obrigação constitutiva dos créditos, mas meras informações de controle, para que o Fisco saiba o
quanto de crédito existe e se vem sendo aproveitado corretamente. Assim, o LAIPI não é
constitutivo dos créditos. O direito ao crédito decorre da prática dos fatos previstos em lei como
necessários para a apuração do crédito.
Assiste razão à Recorrente nesse ponto. Embora discorde que o LAIPI é uma mera
formalidade e mera obrigação acessória, pois as formas e as obrigações acessórias são
importantes e necessárias para instruir o Fisco sobre as operações do contribuinte, no interesse da
fiscalização e da arrecadação, nos termos do artigo 113, § 2o do CTN, entendo não ser o LAIPI a
única obrigação acessória para tanto, não sendo a obrigação necessária para a demonstração do
crédito presumido do IPI.
O crédito presumido de IPI foi instituído pela Lei no 9.363/1996 como forma de
ressarcimento das contribuições de PIS e de COFINS, na época cumulativos, sobre as aquisições
de produtos intermediários, matérias-primas e materiais de embalagens utilizados na
industrialização dos produtos que tinham como destino a exportação ao exterior.
Como medida de estímulo às exportações e desoneração da cadeia produtiva dos
produtos exportados, o legislador criou um incentivo para “retirar” da cadeia produtiva
exportadora os tributos que a oneraram. As contribuições eram cumulativas, sem possibilidade
de ressarcimento das próprias contribuições, tampouco de escrituração de créditos de PIS e
COFINS.
Criou-se então um método de cálculo, inicialmente um percentual de 5,37% sobre
as compras de PI, MP e ME utilizados na industrialização de produtos exportados, como forma
de ressarcir o PIS e a COFINS em tais compras, apurando-se um montante que seria tratado
como um crédito presumido IPI, tributo não cumulativo, para compensação com o próprio
imposto. Caso no fim do trimestre-calendário o crédito presumido ainda fosse excedente, admite-
se a compensação com outros tributos administrados pela RFB, ou mesmo ressarcimento em
dinheiro.
Alguns anos mais tarde foi publicada a lei no 10.276/2001 criando uma alternativa
de apuração dos créditos presumidos de IPI previstos na Lei no 9.363/1996, apurado ainda sobre
o valor das aquisições de PI, MP e ME, porém, mediante uma fórmula de cálculo prevista em seu
anexo, incluindo-se nos cálculos valores de receita operacional bruta e receitas de exportação
para se calcular um fator e um quociente.
Pois bem, para sistematizar a demonstração destes crédito e possibilitar o controle
das compensações, inicialmente era necessária sua escrituração no LAIPI como crédito
presumido. A Instrução Normativa SRF no 21/1997 utilizada como fundamento jurídico no TVF
para não reconhecer os créditos, ressalte-se, já revogada quando da transmissão da presente
DCOMP, assim dispunha em seu artigo 11:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720044/2007-62

Art. 11. O estabelecimento que apurar crédito presumido de IPI, como ressarcimento
das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, inclusive o estabelecimento matriz, no
caso de apuração centralizada, deverá escriturá-lo no item 005 do quadro
"Demonstrativo de Créditos", do livro Registro de Apuração do IPI, com
indicação de sua origem no quadro "Observações".
§ 1o No caso de apuração centralizada, o estabelecimento matriz deverá manter
arquivadas, além dos originais das notas fiscais das próprias aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, cópias das notas fiscais
correspondentes às aquisições efetuadas pelos demais estabelecimentos, que permitam a
verificação do crédito apurado. (grifei)
Posteriormente, a Instrução Normativa SRF no 21/1997 foi revogada pela
Instrução Normativa SRF no 210/2002, a qual previu nova sistemática para o aproveitamento dos
créditos presumidos. Assim, após a utilização dos créditos presumidos de IPI com débitos do
próprio imposto em todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, caso ainda tais créditos fossem
excedentes ao final do trimestre-calendário, seria possível o ressarcimento dos créditos ou
compensação com demais tributos federais, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de apuração, nos termos do artigo 14, § 4o
da IN SRF no 210/2002.
Ocorre que a Instrução Normativa SRF no 314/2003 criou uma nova obrigação
acessória específica para a demonstração de crédito presumido de IPI de que tratam as leis no
9.363/1996 e no 10.276/2001. Trata-se do DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido, de
aplicação já aos fatos geradores ocorridos a partir do 4o trimestre do ano-calendário de 2002, a
ser apresentado trimestralmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica.
Com a criação do DCP, a IN SRF no 210/2010 foi alterada pela IN SRF 323/2003
para alterar o § 4o do artigo 14. Com a nova redação, os créditos presumidos de IPI não eram
mais aproveitados após a entrega da DCTF, mas sim da entrega do DCP. Essa era a redação
vigente na época transmissão da presente DCOMP, vejamos como dispunha o dispositivo:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados
na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para
dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720044/2007-62

III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se refere
o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário.
§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à SRF, bem assim serem utilizados na forma prevista no
art. 21, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos, do(a): (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 323, de 24
de abril de 2003)
I - Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestrecalendário de escrituração,
na hipótese de créditos escriturados após o terceiro trimestre-calendário de 2002; ou
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003) (grifei)
Note o funcionamento da apuração dos créditos:
- os créditos de IPI, seja créditos básicos, seja quaisquer créditos presumidos, são
apurados e escriturados no LAIPI, conforme estabelece o artigo 14 retro transcrito, para abater
dos débitos do próprio imposto;
- após o término do período de apuração, caso exista crédito remanescente
escriturado no livro, poderá ser transferido para outro estabelecimento para abater com débitos
do próprio IPI, desde que os créditos remanescentes sejam os créditos presumidos de IPI para
ressarcir PIS e COFINS de que trata o presente processo;
- caso ainda exista saldo remanescente no fim do trimestre-calendário, o § 2o
regulamenta o ressarcimento ou a compensação com outros tributos federais;
- neste caso, de ressarcimento ou compensação, só pode haver requerimento de
ressarcimento ou declaração de compensação dos créditos presumidos de IPI após a entrega do
DCP;
- a Recorrente apresentou o DCP e se encontra em fls. 157-162 dos autos.
Veja que o tratamento da IN sobre a apuração dos créditos presumidos de IPI no
LAIPI tem uma função de mero controle, para fins de identificar a existência de crédito
presumido e o quanto foi utilizado para abater os débitos do próprio IPI. No entanto, para fins de
ressarcimento ou compensação, o que permite o aproveitamento é a entrega do DCP.
Tanto o registro no LAIPI é para fins de controle que, uma vez entregue o DCP
para mo aproveitamento dos créditos, o artigo 15 estabelece o dever de estornar referidos
créditos presumidos de sua escrituração fiscal, em proporção ao valor pedido ou aproveitado.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720044/2007-62

O que se extrai deste regulamento é o seguinte: se escriturados os créditos
presumidos de IPI no LAIPI, uma vez transportados ao DCP para utilização em ressarcimento ou
compensação, deve-se estornar, na mesma quantidade, os créditos presumidos escriturados no
LAIPI.
Se não houver a escrituração dos créditos presumidos de IPI no LAIPI, a
consequência é a desnecessidade de seu estorno após a apresentação do DCP, obviamente. Se
não estão escriturados não precisam ser estornados, mas isso não afasta sua possibilidade de
apuração e demonstração no DCP para requerer o ressarcimento ou a compensação, pois o que
dá direito ao crédito é ter praticado as operações previstas em lei, e não o registros dos créditos
no livro.
Para o crédito presumido, portanto, embora a forma de aproveitamento inicia-se
com o lançamento no LAIPI, este procedimento não é essencial para que se peça o ressarcimento
ou compensação e isso porque ao escriturá-lo e pedir compensação tal valor é neutro pois deve
ser estornado no mesmo LAIPI.
O que é preciso verificar é se o contribuinte tem escriturou todas as suas
operações no LAIPI e se existe saldo devedor, pois, caso exista saldo devedor no LAIPI,
primeiro é preciso abater o crédito presumido com esses débitos, sendo passível de ressarcimento
apenas o saldo remanescente no fim do trimestre. Esse é o objetivo em ser prudente a
escrituração dos créditos presumidos no livro de apuração, para controle e evitar prejuízos ao
Fisco. No entanto, não é requisito necessário para apuração e aproveitamento do crédito
presumido nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação.
Assim, uma vez demonstrado que no livro de apuração foram escriturados
créditos básicos do imposto e existe saldo credor de IPI, sem computar os créditos presumidos, é
possível concluir que há excesso de créditos e que se fossem escriturados os créditos presumidos
também haveria saldo credor.
Analisando o livro de apuração do IPI juntado aos autos com a manifestação de
inconformidade, fls. 239-263, percebe-se que o CNPJ do estabelecimento é o mesmo do CNPJ
constante no DCP e no PER/DCOMP, bem como percebe-se a existência de saldo credor em
todo período do 1o trimestre de 2004, mesmo sem ter escriturado os créditos presumidos de IPI.
Assim, como o despacho decisório funda-se no termo de verificação fiscal, fls.
169-170, (que por sua vez se fundamenta em IN já revogada na época), e na informação fiscal,
fls. 190-193, que utiliza a IN 210/2002, correta e vigente na época, mas concedendo uma
interpretação pela escrituração no livro como condição para se ter o direito ao aproveitamento
dos créditos, penso ser necessário dar provimento ao recurso neste ponto.
Saliente-se, novamente, que a fiscalização não questionou o montante de créditos
apurados no DCP apresentado para transmitir o PER/DCOMP, em que pese ter analisado toda a
contabilidade e demonstrativos de apuração.
Com isso, entendo por necessária a conversão do feito em diligência, devolvendo
os autos à unidade de origem para a realizar a análise de toda documentação já apresentada à
fiscalização, tais como: livros contábeis, livros de apuração de IPI, livro de ICMS, DCP,
demonstrativos de cálculo do crédito com a discriminação dos insumos que deram origem ao
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720044/2007-62

crédito, bem como sobre os produtos exportados, documentos de exportação, notas fiscais dentre
outros documentos, para fins de proceder à análise da existência do crédito presumido.
- considerar a metodologia prevista na Lei no 10.276/2001;
- considerar no cálculo apenas as receitas com exportação direta (excluindo as
supostas exportações indiretas);
- elaborar um relatório de diligência, com demonstrativo dos créditos presumidos
por ventura encontrados;
- notificar a Recorrente para se manifestar sobre a diligência realizada, no prazo
de 30 dias.

(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital